Tribunal: STF
Processo: RE 101298
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO OPORTUNAMENTE
PREQUESTIONADO.
APENAS CABENDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CASO DE MALTRATO A
PRECEITO CONSTITUCIONAL, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 143
DA LEI MAIOR, EMBORA TENHA O APELO EXTREMO INVOCADO, EM RESPALDO,
VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DESTA ÚLTIMA, NÃO CABE
CONSIDERAR-SE A ALEGAÇÃO SE SÓ VEIO ELA A SER OFERECIDA, PELO
RECORRENTE, EM OPORTUNIDADE POSTERIOR AO SEU RECURSO DE REVISTA,
CONFORME ENTENDIMENTO QUE VEIO A FIRMAR-SE, NESTA CORTE, A PARTIR
DO JULGAMENTO PLENÁRIO DO RE N. 99.911-6-BA (SESSAO DO DIA
10.11.83), APENAS SE JUSTIFICANDO, COMO PARECE OBVIO, QUE A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL SEJA INVOCADA PELO RECORRENTE, NO EXTRAORDINÁRIO, SE
TIVER ELE FICADO VENCIDO, NO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA
OUTRA PARTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.